Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-47.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020338-47.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 027.983.311-37 (RECORRENTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1020338-47.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
BANCO
INTER
S.A.

Recorrido
:
TIAGO BERNARDO DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIRO
S
. SALDO EM CONTA RETIDO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSID
ERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

"
Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e
decido
.

Os autos estão maduros para a prolação de sentença.
Observado o rito estabelecido
na
Lei
no
9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa
e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação
,
sendo, portanto, dispensável a dilação pro
batória.

Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que a
s provas dos autos são suficientes para a solução da lide,

o que será
melhor
abordado no mérito propriamente.
A
esse respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Rejeito a preliminarde falta de interesse de agir, posto que a referida condição da ação está pres
ente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, asse
gura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia fundamental. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo Código de Def
esa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2o,
caput
, § 1o e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade
civil daquele que provocar
dano
a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este e
m apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “
artigo supracitado
evidencia
que
quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima
” (Responsabilidade Civil, 8a Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003
, p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo, estes
são
dispensáveis
, como alhures narrado.
Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade consumerista.
O primeiro requisito consiste
na
verificação de uma conduta antijurí
dica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se pre
cisar que
o
dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário
a
existência de um dano, tomada
a
expressão no se
ntido de lesão
a
um bem jurídico, seja
este
de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial.
Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório.

Adentrando no mérito
, alega a Parte Autora que em meados de jun
ho/2023 abriu um conta
bancária junto ao Banco-réu e, após, recebeu um PIX de R$ 12.000,00 referente a serviços que prestou no exercício da profissão de engenheiro civil, fez um pagamento de R$ 5.000,00, restando R$ 7.000,00 depositados.
Aduz que em 30.06.
2023 a Reclamada encerrou a conta bancária de forma unilateral e informou que teria o prazo de 30
dias
para restituir os valores depositados; afirma que nesse mesmo dia informou os seus dados bancários para a restituição. Assevera que passados os 30
dias
a
Ré não lhe devolveu os valores.Postula o Autor seja a Reclamada condenada a lhe restituir a quantia de R$ 7.000,00, bem
como
indenização por danos morais (Id. 125832844). A Reclamada, por sua vez, alega que
o
Conselho Monetário Nacional, por meio do Ba
nco Central do Brasil, autoriza as instituições bancárias
a
encerrarem as contas bancárias imotivadamente, exceto quando
a
extinção da relação contratual se der por discrepâncias no CPF/CNPJ mantido perante a Receita Federal do Brasil, caso em que
o
motivo
deve ser declarado.
Alega ainda que os R$ 7.000,00 não foram devolvidos em razão de inconsistência nos dados bancários informados pelo Autor, e por isso os valores retornaram para a conta de origem (Id. 135445233).

Pois bem.
Ao contrário do alegado pelo
Banco-requerido, não há permissão para o encerramento unilateral e imotivado de contas bancárias, exigindo o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução no 2447/2000, que
a
instituição financeira justifique e informe o motivo do encerramento, bem como
notifique previamente o consumidor (art. 12).No caso, o Requerido notificou a Parte Autora (Id. 135445255), no entanto, não apresentou nenhuma justificativa, limitando-se
a
informar que há permissão do Banco Central do Brasil para o encerramento imotivado
.O encerramento da conta bancária do Autor de forma imotivada trata-se, portanto, de ato ilegal e abusivo. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO
UNILATERAL DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA SEM JUSTO MOTIVO
.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
1.
A Resolução no 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 não somente a notificação prévia por escrit
o ao correntista, como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira, mas também que se esclareça o motivo de rescisão contratual, ou seja, a rescisão deve ser motivada, justificada, e não ficar ao livre arbítrio do fornecedor
de serviços bancários
. 2. In
casu
,
a
instituição financeira enviou correspondência informando o encerramento da conta bancária do autor, conforme AR de fls. 52 -
indexador
54, mas não apresentou motivação idônea a justificar o
encerramento unilateral da c
onta bancária. 3. O diploma consumerista no artigo 6o, III, exige
a
observância do dever de informação, o qual não abrange somente a ciência dada ao consumidor, mas também
a
especificação correta dos motivos do cancelamento da relação jurídica firmada.
Inf
ormações não prestadas.
4. Evidente falha
na
prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do consumidor, o que gera dever de indenizar independentemente de culpa, em razão existência de nexo causal entre a conduta e o dano experimentado
pelo autor. 5. Simples notificação unilateral não representa justo motivo para encerramento de conta corrente. 6. Dano moral fixado em R$
6.000
,00
(seis mil reais). 7. Restabelecimento da conta corrente bancária do autor que se determina. 8. Recurso ao qual
se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00441072520178190004, Relator:
Des(
a).
WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/01/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Quanto à restituição dos R$ 7.000,00 que restaram na conta bancária do Autor, apesar de a R
eclamada alegar que a devolução não ocorreu por inconsistência nos dados bancários informados pelo requerente, deveria a Ré entrar em contato com ele para solicitar os dados bancários corretos, pois como havia
vinculo
anterior entre as partes, certamente a
Ré dispunha do contato
dele
.
Assim, é indevida a retenção da quantia restante de R$ 7.000,00 após o encerramento da conta bancária em 30.06.2023.
Faz
jus
a Parte Autora à indenização por danos morais postulada em razão da falha na prestação do serviço d
a Reclamada decorrente do encerramento imotivado da conta bancária do autor,
e também
por reter indevidamente a quantia de R$ 7.000,00 desde 30.06.2023. No mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇ
ÃO PRÉVIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. PRECEDENTE DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$
6.000,00
QUE DEVE SER MAJ
ORADO PARA R$
8.000
,00
.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0005833-42.2019.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Fernanda Karam de
Chueiri
Sanches - J.
16.11.2020) (TJ-PR - RI:
00058334220198160024 PR 0005833-42.2019.8.16.0024 (Acórdão), Relator:
Fernanda Karam de
Chueiri
Sanches, Data de Julgamento: 16/11/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2020).
Desta forma, verificada
a
existência da
obrigação de
indenização pela parte requerida, passo agora
a
analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos
morais,
ante
a
inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para
sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de
tal
forma que sirva como uma san
ção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Assim, tenho
como
sensata e justa
a
indenização por danos morais, a quantia de R$
3.000,00
, pela fundamentação acima delineada. Ante o expos
to,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida
a)
a
restituir
à parte autora a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da da
ta do encerramento da conta bancária (30.06.2023);
b)
a pagar a importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais)a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem
custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95).
Transitada em julgado, certifique-se
e intimem-se.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei 9.099/95.

Thiago Borges Mesquita de Lima
Juiz Leigo
Sentença
Vistos.
Uma vez que
o
projeto
sob
oculis
em face da causa entre
litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste
juiz togado. Isto posto,
homologo
o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste
decisum
para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8o, caput e parágrafo único, da Lei Compl
ementar Estadual n. 270/07.
Sinop, (data registrada no sistema).

(
assinado
digitalmente)

Cássio Luís
Furim
Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
diante
do
desinteresse

comercial

em

manter

ativa
a
conta
da
reclamante
,
est
a

pode
ser
encerrada
; b) a
reclamada

tem

autonomia
de
gestão
e
por

isso

pode

encerrar
a
relação

contratual
; c)
agiu
no
exercício
regular d
e

direito
,
não

praticando

conduta

ilícita

capaz de en sejar o dever de indenizar
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

reduzir
o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manut
enção
da
sentença
.

1.
Bloqueio
de
conta

corrente
.
As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessário
s
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedi
mento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios de irregularidades que justifique m o bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracteriza
n
do

conduta

ilícita
.

5.
Analisando
o conjunto
fát
ico

probatório
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

não

comprova
que
notificou
a
parte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
,
evidenciando

conduta

abusiva
. Vale
lembrar

que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem ser aplicadas as regra s de hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
,
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
o
bloqueio
é

indevido
e,
consequentemente
,
há

conduta

ilícita
.

6.
Dano
moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do bloqueio da conta com saldo e sem notificação
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborr
ecimento
(N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023; N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado no ID204541157, pode -se afirmar que houve

indisponibilidade
de valor
em

conta

corrente
,

por

bloqueio

indevido
e
encerramento
de forma unilateral
, sem notificação prévia,

o que é
suficiente
para
gerar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatóri
o e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor que
ficou

indisponível (R$7.000,00), diante do bloqueio e encerramento da conta

r
ealizado
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
(N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em

07/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022).

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

manti
da

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024